Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002050-93.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
RECORRENTE: ANTUNES DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PAGA NO SCR DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - BAIXA APÓS PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte Autora alega que a Instituição Bancária manteve inscrição de dívida paga no SCR do Banco Central, bem como não houve notificação prévia à inscrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Narra que o Autor formalizou contrato de financiamento em 08/12/2015, cujo bem financiado refere-se à motocicleta FACTOR YBR 125 K1 -ano 2015 e modelo 2016, chassi no 9C6KE1950G0058025, avaliada em R$ 17.900,00 e que este contrato está integralmente liquidado. Afirma que por ser instituição financeira precisa comunicar ao Banco Central o conjunto das operações do cliente, o montante das operações a vencer e/ou vencidas, das operações baixadas como prejuízo, das coobrigações e garantias prestadas ao cliente e dos repasses interfinanceiros. Por esse motivo, foi informado atraso ao Banco Central referente a parcela que venceu em 02/2018, por essa razão a informação consta no extrato do SCR apresentado pelo autor. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o Contrato Empréstimo de CDC para compra de moto, celebrado com o autor, que comprova a relação jurídica, além do extrato das parcelas que demonstra que a prestação que venceu em 08/02/2018 foi paga pelo Autor somente em 12/03/2018 o que evidencia que as informações prestadas no SCR do Banco Central estão corretas. Uma vez demonstrada a existência do débito inadimplido, inexiste ato ilícito, não se podendo imputar responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao promover a negativação do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito por dívida existente. (...) Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia.(...) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ANTUNES DE SOUZA GONCALVES em desfavor BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. ambos com qualificação nos autos. Revogo a liminar anteriormente concedida na id. 110916766. Deixo de condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95.(...)”
5. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
6. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
7. Não há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR.
8. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
9. A parte Requerida trouxe aos autos documentos comprobatórios da relação contratual com a parte Autora, se tratando de financiamento veicular, cuja parcela registrada como vencida no SCR em 02/2018 foi paga somente em 12/03/2018, cumprindo seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
10. Se no mês seguinte à quitação (03/2018), deixa de constar no histórico a informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa, não havendo falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002050-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTUNES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 042.294.401-70 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023